Tribunal: STM
Processo: 7000362-39.2024.7.03.0203
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DISCIPLINAR SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ESCUSA DE CONSCIÊNCIA. BIS IN IDEM. DESPROVIMENTO DO APELO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública da União contra sentença que condenou ex-militar à pena de quatro meses de detenção pela prática do crime de deserção. O apelante requer o acolhimento de preliminares processuais e, no mérito, a absolvição sustentando objeção de consciência e dupla punição administrativa e penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se o licenciamento superveniente do réu das Forças Armadas após o recebimento da denúncia acarreta perda de condição de prosseguibilidade da ação; (ii) se há nulidade processual por ausência de proposta de ANPP; (iii) se a conduta é atípica ou justificada por escusa de consciência; (iv) se a condenação penal cumulada com licenciamento administrativo caracteriza dupla punição pelo mesmo fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condição de militar da ativa constitui requisito de procedibilidade para o recebimento da denúncia, sendo irrelevante, para o prosseguimento da persecução penal por deserção, o licenciamento do réu no curso do processo.
4. O Acordo de Não Persecução Penal é inaplicável na Justiça Militar da União por força do princípio da especialidade e de tese vinculante fixada por este Tribunal em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.
5. A tese de escusa de consciência é afastada pelo conjunto fático-probatório, visto que o apelante declarou formalmente interesse no serviço militar e confirmou em juízo que sua ausência decorreu de razões exclusivamente pessoais.
6. O licenciamento ex officio a bem da disciplina possui natureza puramente administrativa e não configura dupla punição, dada a independência entre as instâncias administrativa e penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Rejeição das preliminares. Desprovimento do apelo.
Teses de julgamento: "1. A condição de militar constitui requisito de procedibilidade apenas para o recebimento da denúncia no crime de deserção, não sendo exigida sua manutenção para o prosseguimento da ação penal militar. 2. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal comum, é inaplicável no âmbito da Justiça Militar da União. 3. A sanção de licenciamento a bem da disciplina aplicada na esfera administrativa não obsta a condenação criminal pelo crime de deserção, diante da independência de instâncias."
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, VIII, e 143, § 1º CPM, art. 187; CPPM, art. 457.
Jurisprudência relevante citada: STM, Embargos Infringentes e de Nulidade. nº 7000552-76.2025.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, j. 27/11/2025; STM, Apel. nº 0000100-59.2015.7.02.0202, Rel. Min. Cleonilson Nicácio Silva, j 27/04/2017; STM, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 19/11/2024; STM, Súmula nº 12.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/06/2026 A
11/06/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000362-39.2024.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: EDUARDO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/06/2026, às 13:30, a 11/06/2026, às 18:00, na sequência 7, disponibilizada no DE
de 21/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA,
DE NULIDADE DO PROCESSO, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO MOTIVADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, QUANTO
AO CABIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A R.
SENTENÇA CONDENATÓRIA, PROFERIDA PELO JUÍZO DA 2ª AUDITORIA DA
3ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000362-39.2024.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
APELANTE: EDUARDO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO.
DESERÇÃO.
LICENCIAMENTO
DISCIPLINAR
SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. ESCUSA DE CONSCIÊNCIA. BIS IN IDEM.
DESPROVIMENTO DO APELO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública da União contra
sentença que condenou ex-militar à pena de quatro meses de detenção pela
prática do crime de deserção. O apelante requer o acolhimento de preliminares
processuais e, no mérito, a absolvição sustentando objeção de consciência e
dupla punição administrativa e penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se o licenciamento
superveniente do réu das Forças Armadas após o recebimento da denúncia
acarreta perda de condição de prosseguibilidade da ação; (ii) se há nulidade
processual por ausência de proposta de ANPP; (iii) se a conduta é atípica ou
justificada por escusa de consciência; (iv) se a condenação penal cumulada com
licenciamento administrativo caracteriza dupla punição pelo mesmo fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condição de militar da ativa constitui requisito de procedibilidade para o
recebimento da denúncia, sendo irrelevante, para o prosseguimento da
persecução penal por deserção, o licenciamento do réu no curso do processo.
4. O Acordo de Não Persecução Penal é inaplicável na Justiça Militar da União
por força do princípio da especialidade e de tese vinculante fixada por este
Tribunal em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.
5. A tese de escusa de consciência é afastada pelo conjunto fático-probatório,
visto que o apelante declarou formalmente interesse no serviço militar e
confirmou em juízo que sua ausência decorreu de razões exclusivamente
pessoais.
7000362-39.2024.7.03.0203
40001385146 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. O licenciamento ex officio a bem da disciplina possui natureza puramente
administrativa e não configura dupla punição, dada a independência entre as
instâncias administrativa e penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Rejeição das preliminares. Desprovimento do apelo.
Teses de julgamento: "1. A condição de militar constitui requisito de
procedibilidade apenas para o recebimento da denúncia no crime de deserção,
não sendo exigida sua manutenção para o prosseguimento da ação penal militar.
2. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no artigo 28-A do
Código de Processo Penal comum, é inaplicável no âmbito da Justiça Militar da
União. 3. A sanção de licenciamento a bem da disciplina aplicada na esfera
administrativa não obsta a condenação criminal pelo crime de deserção, diante
da independência de instâncias."
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, VIII, e 143, § 1º CPM, art. 187;
CPPM, art. 457.
Jurisprudência relevante citada: STM, Embargos Infringentes e de Nulidade. nº
7000552-76.2025.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, j. 27/11/2025;
STM, Apel. nº 0000100-59.2015.7.02.0202, Rel. Min. Cleonilson Nicácio Silva,
j 27/04/2017; STM, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº
7000457-17.2023.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha, j. 19/11/2024; STM, Súmula nº 12.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar as preliminares defensivas de extinção do processo
por ausência de condição de prosseguibilidade da ação penal militar; e de nulidade do
processo, tendo em vista a ausência de manifestação motivada do Ministério Público Militar
quanto ao cabimento do Acordo de Não Persecução Penal. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso de Apelação, mantendo na íntegra a
Sentença condenatória proferida pelo Juízo de origem.
Brasília, 11 de junho de 2026.

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ nº
144 de 25/8/2023)
7000362-39.2024.7.03.0203
40001385146 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que motivou a ação: o Ministério Público Militar apresentou uma denúncia
contra um militar pelo crime de deserção. A acusação era de que ele se ausentou da
organização militar em que servia, sem apresentar qualquer motivo justificado, por mais de 8
dias.
O que o juízo de primeiro grau decidiu: condenou o acusado à pena de 4
(quatro) meses de detenção, pela prática do crime de deserção previsto no art. 187 c/c o art.
189, inciso I, e art. 72, inciso I, todos do CPM, com o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional aberto.
O que motivou o recurso: a Defensoria Pública da União não se conformou com
a condenação do acusado. Entrou com um recurso de Apelação neste Superior Tribunal
Militar pedindo a revisão do caso.
Quais foram as principais discussões na Apelação: a) se o licenciamento do
acusado das Forças Armadas acarreta o fim do processo; b) se o processo é nulo tendo em
vista o MPM não ter oferecido o Acordo de Não Perscução Penal; c) se a conduta não
constitui crime em razão da escusa de consciência; d) se houve dupla punição pelo mesmo
fato.
O que o Ministro Relator decidiu: não aceitar as teses de extinção e de nulidade
do processo. Prosseguiu salientando que o argumento da escusa de consciência não se
sustenta diante das provas dos autos. Também destacou que o licenciamento do então militar
possui natureza puramente administrativa e não configura dupla punição.
Resultado final da Apelação: todos os Ministros do Superior Tribunal Militar
concordaram com o Relator. Com isso, a condenação do acusado foi matida.
Esse processo foi julgado em:
Brasília, 11 de junho de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU), em favor de EDUARDO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, ex-Sd Ex, contra a r.
sentença proferida em 12/12/2025 pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000362-39.2024.7.03.0203,
que o condenou à pena de 4 (quatro) meses de detenção, pela prática do crime de deserção,
previsto no art. 187 do CPM.
Narra a denúncia (APM, evento 1, INIC1):
O denunciado prestava serviço militar obrigatório no 6º Regimento de Cavalaria Blindado,
em Alegrete/RS, quando, no dia 28 de agosto de 2024, foi constatada sua ausência da referida
Organização Militar, ao faltar ao expediente sem apresentar qualquer motivo justificado.
Com a continuidade da ausência, no dia 06 de setembro de 2024, consumou-se o delito de
Deserção, tendo sido lavrado o respectivo Termo (Evento 01, Doc. 1, p. 8) e procedida a sua
exclusão do serviço ativo do Exército (Evento 01, Doc. 1, p. 12).
7000362-39.2024.7.03.0203
40001385146 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 19 de setembro de 2024, o desertor apresentou-se voluntariamente (Evento 10), e, após,
submetido à inspeção de saúde, na qual foi considerado apto para o serviço militar (Evento
32, Doc. 1) foi, então, reincluído no serviço ativo do Exército (Evento 35).
Assim, ao permanecer ausente de sua Unidade Militar por mais de oito dias, sem apresentar
qualquer motivo que justificasse sua conduta, o denunciado praticou, dolosamente, o delito de
deserção.
Diante dos fatos, o Ministério Público Militar denunciou EDUARDO DO
NASCIMENTO DE OLIVEIRA como incurso nas sanções do art. 187, caput, do Código
Penal Militar, com a incidência da atenuante da menoridade, prevista no art. 72, inciso I, do
mesmo Código.
A denúncia está lastreada na Instrução Provisória de Deserção (IPD) n°
7000331-19.2024.7.03.0203 e foi recebida pelo Juízo de origem em 2/10/2024 (APM, evento
1, DEC2).
Devidamente citado (Evento 19), o acusado, por meio da DPU, apresentou
Resposta à Acusação (Evento 24), na qual requereu intimação do MPM para manifestação
acerca da proposição de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), além da juntada, aos
autos, da folha de alterações completa do réu, bem como a sua ficha de entrevista e seleção
complementar.
Em 28/1/2025 (APM, evento 28), o Juízo de origem prolatou decisão na qual: a)
rejeitou o requerimento defensivo referente à propositura de ANPP, diante da decisão de
caráter vinculante proferida pelo E. STM nos autos do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000;
b) determinou a continuidade da instrução processual, ante a inexistência de hipótese de
absolvição sumária ínsita no art. 397 do Código de Processo Penal, sem prejuízo do
interregno de tempo para preclusão da presente decisão; e c) deferiu o pedido de juntada de
documentos formulado pela DPU.
Ambas as partes foram intimadas da aludida Decisão (APM, eventos 38 e 41).
Durante a instrução, aportaram aos autos os documentos solicitados pela DPU,
além da comunicação de que esse fora licenciado ex officio das fileiras do Exército, a bem da
disciplina, em 7/1/2025 (APM, evento 33).
Diante dessa informação, a DPU peticionou (APM, evento 42) requerendo a
extinção do processo por ausência de condição de prosseguibilidade da ação penal. Foi
concedida vista ao MPM (APM, evento 44), que se manifestou pelo indeferimento do pleito
(APM, evento 48).
Em 21/3/2025, o Juízo determinou o sobrestamento da presente Ação Penal
Militar até o julgamento da Correição Parcial interposta pelo MPM nos autos da APM nº
7000214-28.2024.7.03.0203/RS, que trata sobre a sistemática adotada para o sorteio da
composição do Conselho Permanente de Justiça (APM, evento 52). A suspensão atribuída ao
feito foi levantada por meio de decisão prolatada em 5/9/2025 (APM, evento 65).
Em 28/10/2025, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército indeferiu o
pedido defensivo de extinção do feito por ausência de condição de prosseguibilidade da Ação
Penal Militar (APM, ata constante do evento 86).
7000362-39.2024.7.03.0203
40001385146 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em audiência realizada na data de 12/12/2025, a instrução processual
prosseguiu com a oitiva da genitora do réu, Sra. Rosane do Nascimento, na condição de
informante, e com o interrogatório do acusado (APM, evento 110).
Na ocasião, as partes foram indagadas e não se opuseram ao prosseguimento do
feito para julgamento.
Na sequência, as partes apresentaram alegações finais orais. O MPM requereu a
procedência da ação, condenando-se o acusado nos termos do art. 187 c/c o art. 189, inciso I,
do CPM. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, em razão da omissão
estatal em oferecer o serviço militar alternativo, alegando que o acusado nunca quis prestar o
serviço militar e foi deslocado para servir 600 Km de distância da sua casa. Subsidiariamente,
requereu que fosse oferecido o Acordo de Não Persecução Penal. Por fim, requereu a
extinção do feito por ausência da condição de procedibilidade da ação penal.
Após, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade de
votos, afastou as preliminares de aplicação do instituto do ANPP e de ausência de condição
de procedibilidade da ação penal. No mérito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando acusado à pena de 4 (quatro) meses de detenção, pela prática do crime previsto
no art. 187 c/c o art. 189, inciso I, e art. 72, inciso I, todos do CPM, com o direito de apelar
em liberdade e o regime prisional aberto. Foi-lhe concedido o direito a detração penal, além
do benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante
observância das condições previstas no artigo 626 do CPPM, excetuando-se a da alínea "a",
além do comparecimento trimestral na sede deste Juízo de Execução, ou em outro Juízo que
lhe venha a ser designado, se for o caso, em consonância com a jurisprudência dominante do
Egrégio STM.
A sentença foi disponibilizada em 17/12/2025 (APM, evento 112).
Inconformada, a Defensoria Pública da União interpôs o presente Recurso de
Apelação (Evento 119).
Em suas razões (evento 127), a Defesa, preliminarmente, requer a extinção do
processo pela declaração de ausência de condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar,
em razão do licenciamento do réu. Subsidiariamente, caso ultrapassada a preliminar, requer
seja reconhecida a nulidade do processo pela ausência de manifestação motivada do
Ministério Público Militar quanto ao cabimento do Acordo de Não Persecução Penal,
determinando-se o retorno dos autos à origem para que o órgão acusatório se manifeste
expressamente sobre a proposta de ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP e do que decidido
no HC 185.913/MS no Supremo Tribunal Federal.
No mérito, a defesa sustenta violação ao direito de escusa de consciência,
argumentando que o réu não era voluntário e foi obrigado a servir longe de sua residência.
Alega a impossibilidade de se punir o cidadão pela ausência de prestação de serviço quando
o próprio Estado se omitiu em viabilizar a alternativa legalmente prevista. Aduz a
inexigibilidade de conduta diversa, excludente da culpabilidade, ou mesmo atipicidade
material da conduta, ante a ausência de lesão ao bem jurídico tutelado. Assevera a ocorrência
de bis in idem, uma vez que o réu já teria sido punido administrativamente com o
7000362-39.2024.7.03.0203
40001385146 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

licenciamento a bem da disciplina pelos mesmos fatos. Requer a absolvição do acusado com
fulcro no art. 439, alíneas “b”, “c” e “e”, do CPPM, e prequestionamento de dispositivos
constitucionais apontados.
Nas contrarrazões apresentadas (Evento 130), o Ministério Público Militar aduz
que a apreciação do recurso se limita às questões suscitadas pela defesa e que não tenham
sido atingidas pelo efeito da preclusão. Prossegue salientando que a Defesa foi intimada da
Decisão que rejeitou o pedido referente ao ANPP, optando por dela não recorrer. Por
conseguinte, sustenta a preclusão de tal pedido. Alega que o Juízo de origem afastou a tese da
ausência da condição de prosseguibilidade com suporte em jurisprudência do STM.
No mérito, o Parquet aduz os motivos em razão dos quais entende que a tese
defensiva de escusa de consciência/violação de preceito constitucional não merece prosperar.
Diz que há prova documental atestando a voluntariedade do apelante em servir. Salienta que,
por força da independência entre as instâncias penal e administrativa, a exclusão do militar a
bem da disciplina não acarreta bis in idem em relação à ação penal militar. Ao final, pugna
pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.
A SEJUD certificou nada constar na Secretaria Judiciária em relação ao
apelante (evento 6).
A Procuradoria Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra do Dr.
ROBERTO COUTINHO, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso defensivo, com a manutenção da sentença
recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 10).
O e. Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso de apelação é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU), em favor de EDUARDO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, ex-Sd Ex, contra a r.
sentença proferida em 12/12/2025 pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000362-39.2024.7.03.0203,
que o condenou à pena de 4 (quatro) meses de detenção, pela prática do crime de deserção,
previsto no art. 187 do CPM.
De início, saliente-se que a defesa requer seja o presente recurso recebido com a
amplitude que lhe é peculiar, possibilitando a reanálise integral das questões alegadas neste
Juízo a quo, bem como daquelas que venham a lume perante este Egrégio Superior Tribunal
Militar.
7000362-39.2024.7.03.0203
40001385146 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se negue, por óbvio, que, realmente, o apelo da Defesa devolve ao Tribunal
o exame integral da matéria discutida na demanda. É o que se denomina efeito devolutivo
amplo.
Porém, não há que se confundir efeito devolutivo amplo com efeito ilimitado,
sob pena de ferir gravemente os próprios e caros princípios do devido processo legal, do
contraditório e da paridade d'armas.
Assim é que, à evidência, ressalvada a hipótese de se tratar de matéria de ordem
pública, a Apelação da Defesa devolve ao Tribunal o exame daquilo que foi tratado no
processo, de acordo com as regras que lhe são inerentes e, sobretudo, sob as luzes do
contraditório e da paridade d'armas.
Dessa forma, o efeito devolutivo da apelação deve ser compreendido nos limites
das questões efetivamente devolvidas à apreciação desta Corte, em observância ao
princípio tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a atividade revisora do
Tribunal fica adstrita às matérias impugnadas pela parte recorrente, ressalvadas as questões
de ordem pública cognoscíveis de ofício.
Feitos esses esclarecimentos, passa-se à análise de cada um dos argumentos
levantados no presente recurso, interposto em face da Sentença que condenou o apelante à
pena de 4 (quatro) meses de detenção, pela prática do crime de deserção, previsto no art. 187
do CPM.
I - DAS PRELIMINARES
A) Da ausência de condição de prosseguibilidade
A defesa postula a extinção do processo, argumentando que o licenciamento do
apelante das fileiras do Exército, ocorrido após o recebimento da denúncia, teria resultado na
perda de uma condição de prosseguibilidade da ação penal. Sustenta que, sendo o crime de
deserção um delito propriamente militar, a condição de militar do agente seria indispensável
não apenas para a instauração, mas para todo o desenvolvimento da persecução penal, até o
seu final.
Com a devida vênia ao entendimento esposado pela defesa, a matéria encontra
tratamento já sedimentado no âmbito deste Superior Tribunal Militar.
Para o crime de deserção, a legislação processual penal militar (art. 457, §§ 1º,
2º e 3º, do CPPM) e a jurisprudência desta Corte (Súmula nº 12 do STM) estabelecem que a
reinclusão do desertor ao serviço ativo, após ser julgado apto em inspeção de saúde, é uma
condição de procedibilidade para a persecutio criminis. Ou seja, o Estado só pode dar início à
persecução penal contra o desertor se ele for reincluído às fileiras do Exército. No caso em
tela, é incontroverso que o apelante foi reincluído a contar de 23/9/2024 (IPD, evento 35)
antes do recebimento da denúncia em 2/10/2024, cumprindo-se, assim, a referida condição.
Contudo, a legislação de regência não prevê que a manutenção da condição de
militar seja um requisito para o prosseguimento da ação penal já validamente instaurada.
Dessa forma, o eventual licenciamento do militar no curso do processo, seja por término do
7000362-39.2024.7.03.0203
40001385146 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tempo de serviço, seja por razões disciplinares como no caso presente, não tem o condão de
extinguir a punibilidade ou de fulminar a ação penal.
Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Corte. Confira-se a seguir:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
DESERÇÃO. PRAÇA SEM ESTABILIDADE. CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA.
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE VERSUS CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
LICENCIAMENTO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO DO
RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de embargos infringentes e de nulidade oposto
pela Defensoria Pública da União (DPU) contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao
recurso de apelação do Ministério Público Militar (MPM) para reformar a sentença de
primeiro grau, que extinguiu o feito sem resolução do mérito e determinou o prosseguimento
da ação penal militar instaurada para apurar a suposta prática do crime de deserção (art.
187 do CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir
se a perda da condição de militar, após o recebimento da denúncia, em decorrência do
licenciamento do serviço ativo das Forças Armadas, constitui ausência de condição de
prosseguibilidade para a ação penal que apura o crime de deserção, impondo-se a
prevalência do voto minoritário, que mantinha a extinção do processo. III. RAZÕES DE
DECIDIR 3. A qualidade de militar da ativa, para a praça sem estabilidade, consubstanciase
como condição de procedibilidade para a deflagração da ação penal por deserção, nos
termos da Súmula n.º 12 do STM, mas não se pode afirmar como condição de
prosseguibilidade para a continuidade da persecução penal após a sua regular
instauração. 4. O licenciamento do acusado do serviço ativo após o recebimento da denúncia
não configura óbice ao prosseguimento da ação penal, em estrita observância à teoria da
atividade, adotada pelo art. 5º do Código Penal Militar (tempus regit actum), segundo a qual
o crime é considerado praticado no momento da ação ou omissão, momento em que o agente
ostentava a condição de militar. 5. Inexiste previsão legal no ordenamento jurídico-penal
militar que elenque o licenciamento do serviço ativo como causa de extinção da punibilidade
ou de isenção de processo, não sendo lícito ao intérprete criar tal condição, sob pena de
ofensa aos princípios da legalidade e da obrigatoriedade da ação penal. 6. A novel disposição
do art. 34-A da Lei do Serviço Militar (Lei n.º 4.375/64), introduzido pela Lei n.º 13.954/2019,
reforça a tese da desnecessidade da manutenção do vínculo com as Forças Armadas para a
continuidade da ação penal, ao prever que militares temporários que sejam réus em ações
penais, inclusive por deserção, serão licenciados ao término do tempo de serviço. 7. A matéria
foi objeto do Tema n.º 1.165 no Supremo Tribunal Federal, que concluiu pela natureza
infraconstitucional da controvérsia, reafirmando a competência do Superior Tribunal Militar
para a uniformização da interpretação da legislação castrense, cuja jurisprudência
majoritária se consolidou no sentido da prescindibilidade da condição de militar para a
prosseguibilidade do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não acolhido. Tese de
Julgamento: "1. A reinclusão do militar sem estabilidade às fileiras das Forças Armadas
constitui condição de procedibilidade para a instauração da ação penal pelo crime de
deserção (art. 187 do CPM), não se configurando como condição de prosseguibilidade para o
seu regular processamento. 2. O licenciamento do militar do serviço ativo, ocorrido após o
recebimento da denúncia, é irrelevante para o prosseguimento da persecução penal, que deve
ter seu curso normal até o julgamento final, em respeito à teoria da atividade (art. 5º do CPM)
e à ausência de previsão legal em contrário." Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 5º e
art. 187; CPPM, art. 35 e art. 457; Lei n.º 4.375/64, art. 34-A. Jurisprudência relevante
citada: Súmula n.º 12 do STM; STM, Embargos Infringentes e de Nulidade n.º 7000721-
97.2024.7.00.0000, Rel. Ministro José Barroso Filho, j. 24/4/2025, DJe 22/5/2025. (ementa
gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024, do CNJ). (Superior Tribunal
Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000552-76.2025.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 27/11/2025,
Data de Publicação: 11/12/2025). (Grifo nosso.)
7000362-39.2024.7.03.0203
40001385146 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, tendo a ação penal se iniciado de forma regular, com a presença de
todas as condições de procedibilidade, o posterior licenciamento do apelante não afeta o
andamento do processo.
Dessa forma, rejeita-se essa primeira preliminar de extinção do processo
por ausência de condição de prosseguibilidade da ação penal militar.
B) Da nulidade por ausência de oferta de Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP)
A defesa argui a nulidade do processo, sustentando que o apelante faria jus à
propositura de um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), instituto previsto no art. 28-A
do Código de Processo Penal.
De outro lado, quanto a esse tópico, o MPM expõe as razões em virtude das
quais manifesta-se contrariamente ao pedido defensivo para reconhecimento do direito à
celebração do ANPP, em razão da preclusão.
Nessa toada, ressalte-se que o instituto da preclusão representa a perda do
direito de praticar um ato processual, seja pelo decurso do tempo (preclusão temporal), pela
prática de um ato incompatível com o que se pretende realizar (preclusão lógica), ou por já se
ter praticado o ato uma vez (preclusão consumativa). Sua finalidade é garantir a segurança
jurídica e o avanço ordenado do processo, evitando que questões já decididas sejam
indefinidamente rediscutidas.
Na hipótese, a linha do tempo processual é clara. A Defensoria Pública da
União, em sua Resposta à Acusação (APM, evento 24), formulou expressamente o pedido
para que o Ministério Público Militar fosse instado a se manifestar sobre o cabimento do
ANPP. O Juízo de primeiro grau, por sua vez, analisou e decidiu sobre o requerimento de
forma fundamentada, na decisão de saneamento do processo datada de 28/1/2025 (APM,
evento 28). Naquela oportunidade, o magistrado rejeitou o pleito, amparando-se em decisão
proferida por este Superior Tribunal Militar em sede de Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas.
Como se sabe, esta Corte, por ocasião do julgamento do aludido Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457- 17.2023.7.00.0000, firmou tese no
sentido de que: [...] O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do
Código de Processo Penal (CPP), e o ‘sursis’ processual, previsto no art. 89 da Lei nº
9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil
ou militar do acusado.
Da decisão interlocutória, que resolveu a antes aludida questão incidental, a
defesa foi devidamente intimada e, no entanto, optou por não se insurgir por meio dos
instrumentos processuais adequados.
Nesse passo, diga-se que, conforme bem ressaltou o MPM, em suas
contrarazões, o fato do IRDR ter caráter vinculante não se constituiria em impedimento
intransponível à impetração de habeas corpus perante o E. STF, considerando a
peculiaridade e excepcionalidade do caso concreto, quedando-se a defesa do recorrente
inerte também quanto a essa possibilidade.
7000362-39.2024.7.03.0203
40001385146 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao se manter inerte, o Apelante permitiu que a decisão se estabilizasse dentro
da relação processual, operando-se a preclusão temporal sobre a matéria.
É bem verdade que a defesa trouxe novamente a questão à tona, em sede de
alegações finais, razão pela qual na Sentença, o magistrado de primeiro grau a afastou, em
sede de preliminar, ressaltando:
[...]
Extrai-se do autos que da decisão acima referida, não houve qualquer irresignação por parte
da Defesa Técnica.
De outro lado, pontua-se que o ANPP é instituto que deve ser negociado entre a acusação e a
defesa, havendo, inclusive, meios de revisão previstos no Código de Processo Penal, que
permitem à Defesa, inclusive, o encaminhamento da negativa da propositura do ANPP à
Câmara de Revisão atuante no Órgão Ministerial, com competência para reanálise da decisão
Ministerial que concluiu pelo não oferecimento do acordo.
Neste sentido, considerando que a DPU, ciente da opção, pelo MPM, de não oferecimento do
ANPP, quedou-se inerte, não se utilizando dos meios legais previtos para revisão da decisão
junto à Câmara de Revisão Coordenação e Revisão do MPM, descabida a intervenção deste
Juízo para imposição do oferecimento do acordo.
Portanto, pelas razões expostas, afasta-se a preliminar.
Como visto acima, não é razoável, portanto, que a parte, após ter tido a
oportunidade de debater a questão no momento processual adequado e de impugnar a decisão
que lhe foi desfavorável, venha a suscitar o mesmo ponto diversas vezes, buscando reabrir
uma discussão processualmente já encerrada.
Ressalta-se que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não constitui um
direito subjetivo do acusado, mas uma prerrogativa do MPM. Esse órgão o oferece, caso
entenda pertinente e caso a hipótese se enquadre nas condiçõe legais para tanto.
No ponto, cumpre registrar que a defesa ressalta a interposição do Recurso
extraordinário nº 1582929, já admitido pela Ministra presidente deste Tribunal, por meio de
Decisão exarada em 2/12/2025 (STM, Processo nº 7000795-20.2025.7.00.0000). Aduz que o
aludido recurso possui efeito suspensivo decorrente do art. 987, § 1º, do Código de Processo
Civil.
No caso dos autos, descabe ingressar na questão relacionada ao efeito em que
foi recebido o IRDR nº 7000457- 17.2023.7.00.0000, eis que a aludida decisão de admissão
do RE foi prolatada pela Ministra Presidente da Corte tempos depois da Decisão (APM,
evento 28) do Juízo de primeiro grau que, em 28/1/2025, rejeitou o ANPP.
Adiante, registre-se que, em seu arrazoado, a defesa cita, ainda, o HC nº 185913
do STF, para respaldar o argumento esposado sobre a aplicabilidade do ANPP. Embora o
citado julgado evidencie relevante tese sobre a aplicação do ANPP, não trata da sua
incidência nesta Justiça especializada.
7000362-39.2024.7.03.0203
40001385146 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, é bem verdade que não se ignora a existência de julgados do
Supremo Tribunal Federal (STF), reconhecendo a aplicação do ANPP na Justiça Militar.
Porém, tais precedentes não possuem efeito vinculante, pois não foram proferidos sob a
sistemática da repercussão geral.
Dessa forma, rejeita-se essa segunda preliminar, na qual a Defesa requer seja
declarada a nulidade do processo tendo em vista a ausência de manifestação motivada do
Ministério Público Militar quanto ao cabimento do ANPP.
II - DO MÉRITO
Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito do apelo.
No mérito, a defesa sustenta violação ao direito de escusa de consciência,
argumentando que o réu não era voluntário e foi obrigado a servir longe de sua residência.
Alega a impossibilidade de se punir o cidadão pela ausência de prestação de serviço quando o
próprio Estado se omitiu em viabilizar a alternativa legalmente prevista. Aduz a
inexigibilidade de conduta diversa, excludente da culpabilidade, ou mesmo atipicidade
material da conduta, ante a ausência de lesão ao bem jurídico tutelado. Assevera a ocorrência
de bis in idem, uma vez que o réu já teria sido punido administrativamente com o
licenciamento a bem da disciplina pelos mesmos fatos. Dessa forma, requer a absolvição do
acusado com fulcro no art. 439, alíneas “b”, “c” e “e”, do CPPM e prequestionamento de
dispositivos constitucionais que aponta.
A) Da tese de escusa de consciência e vício de vontade na incorporação
A defesa constrói uma linha argumentativa segundo a qual a conduta do
apelante seria atípica ou, ao menos, acobertada por uma causa de exclusão da culpabilidade,
como a inexigibilidade de conduta diversa. O pilar desse argumento é a alegação de que o
apelante não era voluntário para o serviço militar, tendo sido incorporado compulsoriamente
e designado para servir em localidade distante de sua residência, sem que lhe fosse ofertada a
prestação de serviço alternativo, em violação ao seu direito de escusa de consciência, previsto
nos arts. 5º, VIII, e 143, § 1º, da Constituição Federal.
A tese, embora juridicamente bem articulada, não se sustenta diante de uma
análise atenta do conjunto probatório. O direito fundamental à escusa de consciência, para ser
exercido, pressupõe, evidentemente, a manifestação do indivíduo nesse sentido.
Contudo, a alegação da defesa de que não desejava servir e de que sua vontade
foi ignorada é frontalmente contraposta por prova documental produzida na fase de seleção
militar, em momento anterior aos fatos delituosos.
Nesse sentido, pode ser vista a Ficha de Entrevista para o Serviço Militar
(APM, evento 33, OUT3), documento oficial da Administração Militar que integra os autos.
Nesse documento, preenchido com informações fornecidas pelo próprio apelante durante o
processo seletivo, consta, de maneira clara e inequívoca, a sua manifestação de interesse em
prestar o serviço militar junto ao Exército Brasileiro (fl. 4).
7000362-39.2024.7.03.0203
40001385146 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, no interrogatório judicial, o reú, além de confessar que se se
ausentou por mais de oito dias do quartel, ao ser perguntado o motivo da ausência, relatou
que o motivo foi uma briga com a "guria" com quem estava, e prosseguiu dizendo que "deu
um nó na cabeça" e, mais adiante que "queria se acertar com ela" (APM, evento 109, vídeo
2).
Ainda na sua inquirição em juízo, ao ser perguntado se era voluntário, o réu
respondeu que não. Porém, ao ser indagado se chegou a dizer que não desejava prestar o
serviço militar, o acusado igualmente respondeu de forma negativa (APM, evento 109, vídeo
3).
Essas provas robustas e idôneas prevalecem sobre a versão apresentada no
apelo, a qual se revela, nesse contexto, como uma narrativa desprovida de qualquer outro
elemento de corroboração. O ônus de provar a existência de um fato que exclua o crime ou
isente o réu de pena, conforme dispõe o art. 296 do Código de Processo Penal Militar, recai
sobre quem o alega. A defesa não logrou êxito em produzir qualquer prova que pudesse
macular a veracidade da Ficha de Entrevista ou demonstrar que, à época da seleção, o
apelante tenha, de fato, invocado qualquer objeção de consciência de ordem filosófica,
política ou religiosa. Ao revés, no interrogatório, o réu confirmou que não realizou qualquer
manifestação nesse sentido e que o motivo da ausência do quartel foi uma briga com a pessoa
com quem mantinha relacionamento afetivo.
Se o próprio cidadão manifesta seu desejo de servir, não há como imputar à
Administração Militar uma omissão por não lhe ter ofertado a prestação de serviço
alternativo. A premissa fática sobre a qual se assenta toda a argumentação defensiva é,
portanto, inexistente. A incorporação do apelante deu-se de forma legítima, amparada em sua
própria manifestação de vontade.
Ademais, o serviço militar é obrigatório no Estado Brasileiro, o que acarreta
também a convocação e incorporação de não voluntários, de acordo com a lei.
Dessa forma, a conduta de ausentar-se da unidade militar após a legítima
incorporação não pode ser justificada por um suposto vício de vontade originário. Como
visto, descabe falar, ainda, em ofensa a qualquer dispositivo constitucional.
Rejeita-se, pois, a tese absolutória baseada na escusa de consciência.
B) Da alegação de bis in idem
Por fim, a defesa sustenta que a condenação criminal configuraria bis in idem,
uma vez que o apelante já teria sido punido pelos mesmos fatos com a sanção administrativa
de licenciamento ex officio a bem da disciplina.
A alegação não merece prosperar. É princípio basilar do nosso ordenamento
jurídico a independência entre as instâncias administrativa, civil e penal. Isso significa que
um mesmo fato pode gerar repercussões em diferentes esferas do Direito, dando origem a
sanções de naturezas distintas, sem que isso configure uma dupla punição indevida.
7000362-39.2024.7.03.0203
40001385146 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A sanção de licenciamento a bem da disciplina é uma medida de natureza
estritamente administrativa. Seu objetivo primordial é a proteção da própria instituição
militar, visando preservar a hierarquia, a disciplina e a moralidade da tropa, por meio do
afastamento de um integrante cuja conduta se mostrou incompatível com os valores e deveres
da caserna. Trata-se de uma prerrogativa da Administração Militar na gestão de seus quadros.
A sanção penal, por outro lado, possui uma finalidade mais ampla, de natureza
preventiva e retributiva. Representa a resposta do Estado, por meio do Poder Judiciário, a
uma conduta que foi tipificada em lei como crime, por ofender bens jurídicos considerados
essenciais para a sociedade. No caso da deserção, o bem jurídico tutelado é o serviço militar e
o dever militar, cuja violação afeta a própria capacidade operacional e a regularidade das
Forças Armadas.
As naturezas, as finalidades e os fundamentos das sanções são, portanto,
distintos. A punição administrativa não exclui a responsabilidade penal, assim como a
absolvição na esfera criminal não impede, necessariamente, a aplicação de uma sanção
administrativa. Trata-se de entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, inclusive
desta Corte Castrense, como se depreende do acórdão proferido no julgamento da Apelação
nº 0000100-59.2015.7.02.0202. Confira-se:
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. LICENCIAMENTO DO SERVIÇO
ATIVO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO
CONSELHO
PERMANENTE
DE
JUSTIÇA
PARA
JULGAR
CIVIL.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM.
NÃO
CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
PELA
OCORRÊNCIA DO BIS IN IDEM. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. COMPROMETIMENTO DA MATERIALIDADE
DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO DE TIPO. DESCONHECIMENTO DE QUE
PORTAVA ENTORPECENTE. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA
PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
APLICAÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO. UNANIMIDADE. Consoante a
dicção do art. 124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar da União o
processamento e o julgamento dos crimes militares definidos pelo Código Penal Militar,
cabendo à legislação ordinária estabelecer a sua organização, o seu funcionamento e a sua
competência. O licenciamento do Acusado do serviço ativo não constitui ausência
superveniente do pressuposto de admissibilidade do Recurso, não ensejando a perda do seu
objeto, haja vista que, ao tempo da consumação do delito, o Réu ostentava a condição de
militar da ativa e a conduta foi perpetrada em local sujeito à Administração Militar, o que
atrai a competência desta Justiça Especializada para apreciação e julgamento do feito. Em
consequência, a exclusão das fileiras não obsta o prosseguimento da ação, tampouco macula
a sanção penal eventualmente aplicada. Preliminar rejeitada. Unanimidade. (...) A
independência das instâncias penal, administrativa e civil permite a punição pelo mesmo
fato sem a ocorrência de bis in idem. Embora tanto a prática de crime militar quanto a de
transgressão disciplinar infrinjam os preceitos de hierarquia e de disciplina, o crime militar
é uma conduta humana mais grave, devendo ser apurada na esfera do Direito Penal Militar.
Preliminar não conhecida. Unanimidade. (...) Negado provimento ao Apelo defensivo.
Unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000100-59.2015.7.02.0202.
Relator(a): Ministro(a) CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 27/04/2017,
Data de Publicação: 05/06/2017). (Grifo nosso)
7000362-39.2024.7.03.0203
40001385146 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não há, portanto, que se falar em bis in idem.
III - CONCLUSÃO
Conclui-se, portanto, que as teses defensivas, tanto as preliminares quanto as de
mérito, não encontram amparo processual, fático ou jurídico para serem acolhidas. A
materialidade e a autoria do crime de deserção restaram inequivocamente comprovadas pela
prova documental e pela própria confissão do apelante. As justificativas apresentadas pela
defesa não configuram qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade do agente.
IV - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas no apelo da
DPU e, no mérito, de negar-lhe provimento, mantendo íntegra a r. sentença condenatória
proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385146v28 e do código CRC cef25d00.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 30/06/2026, às 13:29:48
7000362-39.2024.7.03.0203
40001385146 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR